Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-56.2024.8.11.0039
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000801-56.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SEZAR CALO - CPF: 028.702.191-21 (APELADO), CLEIR CAETANO DA SILVA - CPF: 002.545.211-85 (ASSISTENTE), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE), VANIA LUCIA DA SILVA - CPF: 025.282.831-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO

REO
. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento na insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
Verificar se o conjunto probatório é suficiente para afastar o princípio
in dubio pro reo
e fundamentar a condenação do apelado pelo crime de furto simples.

III. Razões de decidir:

1.
A jurisprudência consolidada estabelece que a condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade, não bastando meros indícios ou presunções.

2.
As imagens das câmeras de segurança apresentadas nos autos demonstram que o indivíduo que praticou o furto não possui tatuagens, enquanto o apelado apresenta diversas tatuagens visíveis em ambos os braços, tornando incerta a identificação do acusado como autor do crime.

3.
Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram corroborados por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, fragilizando a acusação e impedindo a formação de um juízo de certeza quanto à autoria do delito.

4.
Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve ser ratificada a absolvição do réu quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, ensejando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso ministerial desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento:
"A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a manutenção da absolvição"
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 155,
caput
, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, 5
a Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. em 2/5/2005; TJMT, N.U 0002429-79.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024; TJMT, N.U 0014243-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença prolatada pelo J
uízo da
Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
(MT), que
julgou
im
procedente
a pretensão d
a exordial acusatória,
absolvendo o acusado
SEZAR CALO
,
da
prática do
crime disposto no art.
155,
caput
, do Código Penal

(
Id
.
2
70224376
).

Em suas razões recursais,
o Ministério Público recorre contra a sentença que absolveu o apelado do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP). Argumenta que há provas suficientes de autoria e materialidade, que o juiz desconsiderou tais elementos e aplicou indevidamente o princípio
in dubio pro reo
. Requer
, pois,
a reforma da decisão e a condenação do réu
(I
d. 270224385).

Em contrarrazões,
a defesa de
Sezar
Calo

manifestou-se pelo
não
provimento
do
recurso (
Id
.
2
70224391
).

A d.

Procu
radoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pe
lo
p
rovimento

do apelo manejado pelo órgão ministerial

(
Id
.
2
75593352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo
órgão ministerial
.

Como consignado em relatório, o apelante pugna
pela condenação do apelado pelo crime descrito
no artigo
155,
caput
,
do
Código
Penal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado na data dos fatos, a vítima relata que trabalha na loja Tops Modas e que no horário retromencionado encontrava-se atendendo as clientes que ali estavam,
ressalta-se
que o seu aparelho telefônico estava em cima do balcão, momento em que ao levar a peça de roupa da cliente que estava no provador da referida loja, perdeu o contato visual com o aparelho telefônico.

Posteriormente, já no final do dia por volta das 16h30min, a vítima relata que deu falta do seu aparelho telefônico, e ao procurar não mais o encontrou, ao passo que pediu para que sua patroa verificasse nas câmeras de segurança, com intuito de encontrar algum indício da autoria delitiva e características do suspeito.

Desponta que, no momento, também verificou nas câmeras de vigilância da barbearia
Guillas

Bhrother
, oportunidade em que foi possível observar as características do suspeito, bem como as vestimentas no momento que adentrou na referida loja.

Extrai-se que a Guarnição da Polícia Militar após estas informações obtidas saiu em diligências a fim de localizar o suspeito, oportunidade em que logrou êxito em abordá-lo na conveniência do “Junin” ingerindo bebidas alcoólicas, ressalta-se que no momento o suspeito informou a guarnição ser o autor do furto, entretanto, havia “trocado” o referido aparelho telefônico em uma boca de fumo por aproximadamente 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como asseverou que não informaria onde era essa “boca de fumo”.

Exsurge que algumas horas depois do ocorrido, a filha da vítima, teria postado em grupos do whatsapp sobre o ocorrido, tendo então 02 (dois) suspeitos possivelmente serem de facção criminosa, ido até o comércio denominado “
Rondobar
” e deixado aparelho telefônico no local.

Ademais, salienta frisar que o cartão de crédito não foi localizado, bem como no momento da abordagem, o suspeito encontrava-se com vestimentas diferentes, da qual utilizou para a prática delitiva, entretanto, mesmo tentando se ausentar da culpa trocando as vestimentas, a prática delitiva recai sobre o suspeito, pois de acordo com o Relatório Investigativo, conforme as imagens da câmera de segurança da barbearia
Guillas

Bhrother
, é possível constatar que o suspeito está com as mesmas vestimentas do momento do furto, (ID 160338064, ID 160338073, ID 160338065).

Em sede de interrogatório policial, o increpado exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A materialidade do delito e os indícios
suficiente
de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 160337927), Boletim de Ocorrência no 2024.34597 (ID 160337929), Termo de Depoimento dos Policiais Militares (ID 160337932 e ID 160337933), Termo de Apreensão (ID 160337935), Termo de Declaração da vítima (ID 160337934), Auto de Avaliação (ID 160337937), Interrogatório do increpado (ID 160337939), Termo de Entrega (ID 160337936), Relatório Investigativo (ID 160338051) Imagens das câmeras de Monitoramento (ID 160338064, ID 160338065, ID 160338084 e ID 160338073) e Relatório Final (ID 160338087).

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
SEZAR CALO
, pela prática dos delitos previstos no
art. 155, caput, do Código Penal.
(Id. 270223645
).

N
ão obstante o teor da denúncia
,
não assiste razão ao Ministério Público
.

Conforme assentado na jurisprudência, a persecução penal exige a apresentação de provas robustas e concretas, capazes de evidenciar tanto a materialidade do delito quanto a autoria, a fim de embasar uma condenação.

O princípio constitucional
in dubio pro reo
impõe que ante
à
presença de dúvidas sobre a culpabilidade do acusado, a decisão judicial deve ser pro
lata
da em seu favor. Tal garantia fundamental encontra
expressa previsão no Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando as provas não forem suficientes para a condenação
(artigo 386, VII, CPP)
.

O Juízo
da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT)
, ao absolver o acusado, concluiu que as provas produzidas em juízo não
foram
capazes de dar a certeza necessária quanto à materialidade e autoria do crime. Para melhor compreensão, transcrevo
trecho da sentença. Confira-se:

(...)
.

Analisando as provas contidas nos autos, no que pese o impactante depoimento prestado em sede inquisitorial, verifica-se ter ficado comprovado de forma satisfatória a materialidade do delito.

No entanto, quanto à autoria, tem-se não restou efetivamente demonstrado para condenação do acusado, uma vez que o conjunto probatório produzido nos autos não indica, com absoluta certeza, que foi ele que cometeu o furto.

Conforme as imagens de segurança da loja em que a vítima trabalha e do cabeleireiro onde, supostamente, acusado teria adentrado (Num. 160338064 e 160338065), verifico que o
individuo
que está praticando o delito de furto não é o mesmo
individuo
que foi denunciado pelo delito em tela.

Nas imagens de segurança é possível visualizar que a pessoa que furtou o celular não é
possuidor
de tatuagens. Por outro lado, durante audiência de instrução é possível observar que o acusado possui diversas tatuagens em ambos os braços.

Dessa forma, conforme se observa, não há provas cabal de que o réu tenha envolvimento com o crime descrito na inicial acusatória, o que tornaria a responsabilização penal algo temerário.

Assim, ante a incerteza quanto à autoria do crime em tela, é dever deste magistrado zelar pela garantia do Princípio do in dubio pro reo, que deriva do Princípio da Presunção de Inocência, pois, não havendo certeza, mas dúvida dos fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente.
Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, Volume Único. Salvador, 2017. Editora
JusPODIVM
, p. 44):

“O
in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída.”

Diante do exposto, a absolvição do acusado pela prática do crime previstos no artigo 155, caput, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA
, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVER SEZAR CALO
já qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 155, caput, do CP
(Id. 270224376).

No caso
em apreço
, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, as provas produzidas durante a instrução criminal
não
foram suficientes para confirmar que o apelado
foi o autor do crime
em análise
, tendo em vista
que o

indivíduo
que está praticando o delito de furto não é o mesmo
indivíduo
que foi denunciado pelo delito em tela.
Nas imagens de segurança é possível visualizar que a pessoa que furtou o celular não é
possuidor
de tatuagens. Por outro lado, durante audiência de instrução é possível observar que o acusado possui diversas tatuagens em ambos os braços
(Id. 270224376).

Analisando os autos com atenção, verifico que o magistrado de 1a Instância
possui
razão. Em atenção
à
s imagens das câmeras de segurança
(Id. 270223626 e 270223627)
, o
agente que aparece nas imagens não corresponde
à
pessoa do apelado, sendo que o autor do furto não possui tatuagens nos antebraços, bem como possui cor de pele diversa a do apelado
, veja:

Imagem do apelado em 02.02.2022 (Autos n. 1000112-12.2024.8.11.0039)

Imagem do autor do furto
em 03.02.2024

Assim, resta claro que se
trata
m
de indivíduos distintos. Além disso, os policiais militares relataram que, ao realizarem diligências na residência do apelado, não localizaram o cartão de crédito da vítima nem as roupas utilizadas no furto. Ademais, no momento da prisão,
efetuada horas
após o crime, o apelado vestia trajes diferentes daqueles registrados pelas câmeras de segurança.

Por outro lado, no que tange aos depoimentos do policial militar
Cleir
Caetano da Silva e da vítima Vania Lucia da Silva, ambos foram uníssonos ao afirmar que o reconhecimento do acusado ocorreu por meio das imagens das câmeras de segurança, sendo estas as únicas provas concretas da autoria do delito.

Embora os depoimentos da vítima e dos policiais possuam especial relevância, é essencial que sejam coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, o que não se verifica no caso em questão. Aqui, os relatos perdem força diante da discrepância entre a imagem capturada e a aparência física do apelado, o que fragiliza a identificação e compromete a solidez da acusação.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

A condenação requer certeza, sub
'
specie

universalis
'
, alcançada com prova válida, não bastando
a
alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador (STJ 5a Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j.
em
2/5/2005).

No mesmo sentido decidiu este Sod
alício:

(...)
.
Deve ser ratificada a absolvição do réu, quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, dando margem para dúvida razoável acerca da autoria do acusado, exatamente como ocorre na hipótese, em que não é possível extrair das provas judicialmente produzidas, com a certeza necessária para a condenação,
a
efetiva responsabilidade do apelado pelo furto que lhe é
atribuído, impondo-se assim a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido
.
(N.U 0002429-79.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDE
LLI, Terceira Câmara Criminal, j.
em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)
.

(...)
.
Assim, é possível mensurar que as provas carreadas aos autos não são suficientes para um pleito condenatório e que os únicos elementos que induziriam a prática delitiva seriam aqueles que foram produzidos na fase inquisitorial. Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Pena
l[
1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do acusado é medida que se impõe” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito).

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.” (TJMT -
AP 0002486-37.2012.8.11.0007) (...)”

(N.U 0014243-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j. em
28/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)
”
.

E
mbora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa
a
o oferecimento da denúncia e, consequentemente,
a instauração da ação penal, em juízo esses indícios não se
consubstanciaram

em provas, de modo a conferir certeza
quanto aos termos da imputação
a

SEZAR CALO
, o que contraria o art. 155
,
do Código de Processo Penal
:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos
colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Dessa forma, c
onsiderando que a acusação não logrou êxito em provar que o acusado praticou os fatos ilícitos e antijurídicos narrados na denúncia, fracassa a pretensão punitiva estatal condenatória, deixando clara a impossibilidade de prosperar a postulação de reforma do julgado diante da escassez de prova capaz de persuadir o julgador singular e
o
colegiado a pro
latar
um decreto condenatório.

O princípio da não culpabilidade, basilar do Estado Democrático de Direito, exige que a condenação criminal se baseie em prova robusta, que afaste qualquer dúvida razoável sobre a autoria
, sendo que a
presença de dúvida, por mínima que seja, impõe a absolvição,
sob pena
de violação desse direito fundamental.

Portanto, o acervo probatório, após minuciosa análise, demonstra-se insuficiente para embasar uma condenação, sendo que a ausência de provas robustas, como elementos documentais e testemunhais que corroborem a acusação, torna a decisão condenatória juridicamente insegura.

Assim,
em que pese
m
as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha
a
formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao
crime articulado na denúncia
.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025